Tribunal: TJSP
Processo: 1098707-40.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACEBOOK. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Conta pessoal do Instagram da autora invadida por hackers para prática de ação criminosa. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelação da autora. Relação de consumo. Conjunto probatório produzido nos autos que demonstra a falha na

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FACEBOOK. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Conta pessoal do Instagram da autora invadida por hackers para prática de ação criminosa. Sentença de parcial procedência, rejeitado o pedido indenizatório por danos morais. Apelação da autora. Relação de consumo. Conjunto probatório produzido nos autos que demonstra a falha na prestação dos serviços. Ferramentas de segurança que foram ineficazes para evitar o hackeamento da conta social da apelante para a prática de crimes de estelionato. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços pelos defeitos apontados na inicial (art. 14 do CDC). Ausência de excludente de responsabilidade. Reparação civil devida (arts. 186 e 927 do CC). Danos morais caracterizados. Negligência do réu que extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores. Falha no sistema de segurança que expôs o autor à situação vexatória e constrangedora perante o público em geral. Indenização fixada em R$10.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições do ofendido e do ofensor. Acolhido o apelo, cabe ao réu arcar integralmente com o ônus da sucumbência, com modificação do critério de fixação da verba honorária do patrono adverso. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. RECURSO PROVIDO.